Tribunal: STF
Processo: RE 1392548
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. No julgamento do RE 716.378-RG, de relatoria do Ministro DIAS TOFFOLI, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 545), DJe de 30/6/2020, o Plenário desta SUPREMA CORTE fixou tese no sentido de que: I - A qualificação de uma fundação instituída pelo Estado como sujeita ao regime público ou privado depende (i) do estatuto de sua criação ou autorização e (ii) das atividades por ela prestadas. As atividades de conteúdo econômico e as passíveis de delegação, quando definidas como objetos de dada fundação, ainda que essa seja instituída ou mantida pelo Poder público, podem-se submeter ao regime jurídico de direito privado; II - A estabilidade especial do art. 19 do ADCT não se estende aos empregados das fundações públicas de direito privado, aplicando-se tão somente aos servidores das pessoas jurídicas de direito público.



    2. O Tribunal Superior do Trabalho entendeu que, não obstante na nomenclatura da fundação recorrida conste ser de natureza privada, trata-se, em verdade, de entidade da administração pública indireta, que exerce atividade constitucionalmente estatal, de forma que deve se submeter ao regime jurídico de direito público.



    3. Para divergir do entendimento formulado no acórdão recorrido no ponto, seria necessária a análise do conteúdo probatório dos autos, o que é vedado em face do óbice previsto na Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. No mesmo sentido, em caso envolvendo a mesma parte ora agravante: RE 466188 AgR, Relator(a): EROS GRAU, Primeira Turma, DJ 24-03-2006.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.